Tribunal: STF
Processo: AI 564973
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de cópia da procuração outorgada pelo agravante ao advogado subscritor do recurso. Precedentes. 




1. A jurisprudência do STF considera inexistente o agravo regimental subscrito por advogado sem procuração nos autos. 




2. Agravo regimental não conhecido.